Tribunal: TJDFT
Processo: 0000896-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000896-75.2017.8.07.0002 RECORRENTE: ANDERSON LUIS RODRIGUES RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando verossímeis e não confrontadas com outras provas que a desmereçam. II - Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio, quando as declarações da vítima são firmes e coerentes em todas as vezes que ouvida e, além disso, corroboradas pela prova oral produzida em Juízo. III – Se, no entanto, o depoimento da vítima quanto às supostas agressões não é firme, retilíneo ou harmônico pela vítima, inviabilizando esclarecer as circunstâncias em que estas ocorreram, impõe-se a absolvição do réu no que tange à prática da contravenção penal das vias de fato. IV - A ausência de provas que demonstrem que o réu agiu sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, impede que seja aplicada a atenuante descrita no art. 65, III, "c", do CP. V - Os delitos de ameaça e violação de domicílio foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção. VI - Aplica-se o concurso material quando o réu mediante mais de uma ação, pratica duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos, embora no mesmo contexto fático. VII – O enunciado da Súmula 588/STJ proíbe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos aos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas. VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 44, §3o e 69, §1o, ambos do Código Penal, sustentando ter direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez atendidos os requisitos definidos em lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois o acórdão encontra-se em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, ao tratar da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em delitos cometidos no âmbito de relações doméstica, firmou o seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 47 DO CP C/C O ART. 5°, III, DA LEI 11.340/2006. AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO PELA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem concluiu que os autos estão fartamente preenchidos de provas que atestam a autoria e a materialidade do crime de ameaça no âmbito doméstico atribuído ao réu, notadamente os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas na fase judicializada, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como pretende fazer crer o recorrente. 2. Desse modo, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, tal como pleiteado pela defesa, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido da impossibilidade de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nos crimes que envolvam violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas, tal como ocorre no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1603946/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006